Tribunal: TJSP
Processo: 2071228-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial c.c. pedido de desconsideração da personalidade jurídica e arresto cautelar – Decisão de primeiro grau que indeferiu, de plano, a pretensão da parte exequente – Fundamentos que recomendam a instauração de prévio contraditório com a efetiva participação dos sócios que potencialmente serão atingidos com a medida – Cabível o processamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial c.c. pedido de desconsideração da personalidade jurídica e arresto cautelar – Decisão de primeiro grau que indeferiu, de plano, a pretensão da parte exequente – Fundamentos que recomendam a instauração de prévio contraditório com a efetiva participação dos sócios que potencialmente serão atingidos com a medida – Cabível o processamento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, nos termos do art. 134, § 2o do NCPC – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000184967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071228-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMERC
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA., são agravados VEGA
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA., ABENAIAS JOSÉ DA SILVA,
RODRIGO COSTA GAMA e INTERLAGOS HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071228-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No 38309
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2071228-40.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : COMERC COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA
AGVDA. : VEGA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
INTDOS.: ABENAIAS JOSÉ DA SILVA, RODRIGO COSTA GAMA E
INTERLAGOS HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial c.c. pedido de desconsideração da personalidade
jurídica e arresto cautelar Decisão de primeiro grau que
indeferiu, de plano, a pretensão da parte exequente

Fundamentos que recomendam a instauração de prévio
contraditório com a efetiva participação dos sócios que
potencialmente serão atingidos com a medida Cabível o
processamento da desconsideração da personalidade jurídica da
empresa, nos termos do art. 134, § 2o do NCPC Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Comerc
Comercializadora de Energia Elétrica LTDA contra a r.decisão da Magistrada
digitalizada a págs. 443/446 que, nos autos da ação de execução c.c. pedido
de desconsideração da personalidade jurídica e arresto cautelar ajuizada
contra Vega Comercializadora de Energia LTDA, indeferiu o pedido de arresto
cautelar e negou o processamento/pedido da desconsideração da
personalidade jurídica em relação aos sócios Abenaias José da Silva, Rodrigo
Costa Gama e Interlagos Holding Participações LTDA, com pretensão de
atribuição de efeito ativo ao presente recurso.
A agravante sustenta o abuso da personalidade jurídica da
empresa agravada, com a saída recente de diversos sócios e do patrimônio da
empresa, além da não-integralização do capital social, com verdadeira
confusão patrimonial. Pretende também a ordem de arresto executivo contra a
empresa agravada e seus sócios, a fim de garantir a execução; que há
diversos contratos inadimplidos, especialmente no que diz respeito ao
pagamento de multas contratuais. Pugna pelo deferimento do pedido de
antecipação da tutela recursal para realização do arresto executivo dos bens,
inclusive os sócios da empresa agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071228-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
Efeito suspensivo negado por meio de decisão proferida pela
E. 27a Câmara de Direito Privado, com contraminuta ofertada pela agravada a
págs. 471/507. A pág. 640, os agravados alegam a perda de objeto em razão
da sentença extintiva exarada nos autos principais de n. 1022738-
92.2019.8.26.0100.
Em julgamento datado de 12.11.2019, a E. 27a Câmara de
Direito Privado não conheceu deste agravo de instrumento por entender
incompetente em razão da matéria, com determinação de redistribuição a esta
2a Subseção de Direito Privado.
Desde logo, pontua-se que não é caso de perda de objeto do
recurso, na medida em que, diante do lapso temporal decorrente da tramitação
do presente feito, sobreveio o provimento à apelação tirada contra a r.
sentença que extinguiu a ação executiva, reformando o r. decisório de primeiro
grau que acolheu a exceção de pré-executividade manejada pela parte
executada Vega (págs. 640/644).
Desta feita, prevalece o entendimento quanto à regularidade
da ação de origem, conforme julgamento a seguir: “ENERGIA ELÉTRICA.
COMPRA E VENDA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO C.C.
PEDIDO
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
E
ARRESTO CAUTELAR. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Títulos
executivos extrajudiciais dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. Rejeição
à exceção de pré-executividade que afasta, nesta sede, a imposição de verba
honorária de sucumbência. Precedentes. Cláusula compromissória arbitral que
não exclui a competência do Poder Judiciário para a execução do título.
Precedentes. Incompetência absoluta da jurisdição estatal, todavia, para
apreciação das matérias discutidas em sede de embargos à execução.
Competência do juízo arbitral. Embargos à execução extintos (art. 485, VII,
CPC). Precedentes. Sentença reformada. RECURSO DA EXEQUENTE
PROVIDO. RECURSO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO” (TJSP, apel. n.
1022738-92.2019.8.26.0100, 27a Câmara de Direito Privado, rel. Alfredo Attié,
j. 17.12.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071228-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
De igual modo, em atenção aos argumentos lançados em
contraminuta pela parte agravada que, segundo suas alegações,
comprometeriam a viabilidade da presente execução, tem-se que as matérias
já foram abordadas no v. acórdão acima, sem falar que fogem do objeto do
agravo de instrumento.
No mais, na ação executiva, a exequente Comerc pretende a
satisfação da multa contratual decorrente do descumprimento de diversos
contratos relacionados à comercialização de energia elétrica (BBCE). Nesse
sentido, em 01.03.2019, enviou notificação exigindo a multa de 30% sobre o
valor dos contratos, totalizando a cifra de R$ 3.957.712,20.
No que diz respeito ao pedido de arresto, a medida tem por
escopo suprir situação que coloque em risco a prestação jurisdicional final, ou
seja, visa garantir o direito ao resultado útil do processo principal.
No presente caso, entendido o pleito de arresto como medida
inserida como tutela de urgência de natureza cautelar (art. 799, VIII, do
CPC/15), necessária a comprovação dos requisitos que evidenciem, além da
probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo (art. 300 do CPC/15), o que não ocorre, satisfatoriamente, no
presente caso.
Na espécie, em relação a outros feitos em que foi solicitado o
arresto contra a mesma agravada, também por outras empresas
comercializadoras de energia elétrica, já houve entendimento deste E. TJSP
nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução de título
extrajudicial
Decisão que em sede de tutela de urgência rejeita pedidos
formulados pela exequente de arresto executivo e de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada e arresto cautelar - Prematuro
será o deferimento do pedido de arresto, sem a citação da parte executada
nos autos, uma vez que não há plausibilidade ou verossimilhança na simples
alusão de que a insolvência por eles enfrentada já caracterizaria os requisitos
para concessão da medida pleiteada, porquanto o temor decorrente da
possibilidade de insucesso em eventual execução deverá ser baseado em
fatos concretos, e não baseado em meras suposições Exegese do art. 830

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071228-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
do NCPC - Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça Pela nova
sistemática processual, para acolhimento ou rejeição do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica de empresa executada, obrigatória
é a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do Novo
CPC, com citação dos terceiros objetados de inclusão no polo passivo, seja
pessoa física ou pessoa jurídica
Inviabilidade de arresto cautelar -
Necessidade de cumprimento dos atos processuais exigidos Precedentes
STJ e TJSP - Desconstituição da decisão quanto ao exame dos requisitos do
CC, art. 50 - Decisão em parte modificada, por outros fundamentos. Recurso
parcialmente provido” (TJSP, AI n. 2207594-86.2019.8.26.0000, 37a Câmara
de Direito Privado, rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 02.10.2019).
E também: “AÇÃO CAUTELAR - Tutela de urgência
Arresto de valores e suspensão de efeitos de contrato de compra e venda de
energia elétrica Descabimento- Ausência de probabilidade do direito - Tutela
indeferida. Agravo desprovido” (TJSP, AI n. 2069606-23.2019.8.26.0000, 30a
Câmara de Direito Privado, rel. Andrade Neto, j. 18.09.2019).
Em suma, a despeito da expressividade do débito perseguido,
a exemplo dos julgados acima, inexiste nos presentes autos elemento concreto
que indique a situação de insolvência da agravada, ou ainda, hipótese de
dilapidação patrimonial que possa frustrar o resultado útil do processo.
Cumpre ressalvar ainda que, em relação à pretensão buscada
contra Abenaias José da Silva, Rodrigo Costa Gama e Interlagos Holding
Participações LTDA, é necessária a instauração de prévio contraditório com a
efetiva participação dos sócios que potencialmente serão atingidos pela
desconsideração da personalidade jurídica, conforme se observará a seguir.
Com efeito, os fatos alegados pela parte agravante, embora
não permitisse o imediato deferimento da desconsideração da personalidade
jurídica, autoriza sim o processamento do pedido nos termos do art. 134, §2o,
do CPC, in verbis: “§ 2.o Dispensa-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial,
hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071228-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
Não é razoável indeferir o pedido, de plano, sem o regular
processamento e citação dos sócios, cujo contraditório deverá ser viabilizado
nos autos de origem, mormente diante da gravidade das alegações
consistente em diversas operações societárias, além da ausência de
integralização do capital social milionário. Ao contrário do que constou no r.
decisório agravado, desde o início a parte exequente formulou pedido voltado
a citação dos sócios para responderem a desconsideração da personalidade
jurídica (pág. 37), ou seja, a parte exequente pretende justamente o
processamento com o aperfeiçoamento do prévio contraditório.
Nesse sentido, confiram-se os julgados a seguir: “Execução de
título extrajudicial Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa BCL formulado na petição inicial Indícios de formação de grupo
econômico com as executadas
Artigo 134, § 2o do NCPC determina a
citação da pessoa jurídica de modo a possibilitar a ampla defesa e o
contraditório Impossibilidade de arresto on-line nas contas de titularidade da
empresa que, por ora, não figura como parte Recurso parcialmente provido”
(TJSP, AI n. 2070888-67.2017.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel.
Souza Lopes, j. 19.06.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título
Extrajudicial. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica na inicial
c/c tutela de urgência. Execução extinta em relação à empresa e sócios
incluídos no polo passivo pela credora em virtude do pleito
de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência da exequente.
Cabimento em parte. Desnecessidade de instauração do incidente próprio. Art.
134, §2o, do CPC que dispensa a instauração do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica quando esta for postulada na inicial, como no caso
dos autos. Necessidade, pois, da citação da pessoa jurídica e dos sócios 'sub
judice'. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente em bloqueio
de bens e expedição de ofícios a administradoras de cartões de crédito em
relação a esses terceiros colocados no polo passivo em virtude do pedido
de desconsideração da personalidade jurídica. Descabimento. Ausência dos
requisitos do art. 300 do CPC. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071228-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
2203140-97.2018.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado, rel. Walter
Barone, j. 28.11.2018).
Por último, é de se esclarecer que o deferimento está adstrito
ao processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a
fim de que se promova, nestes termos, a regular a citação dos sócios em
primeira instância para que possa exercer amplamente o seu direito de defesa
e o contraditório, em sucedâneo, inclusive, ao entendimento preconizado no
atual CPC que veda a prolação de decisões “surpresa”. Somente após a
citação e resposta ao pleito inicial, inclusive com possibilidade de dilação
probatória (art. 135 do CPC), a d. Magistrada a quo se manifestará acerca do
deferimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, em parte, somente
para determinar o processamento, pelo Juízo de Primeiro Grau, do pedido de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
da
empresa
Vega
Comercializadora de Energia Elétrica LTDA, conforme fundamentação acima.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora